Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-03.2015.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime a ele imputado, sendo cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste TJ).2. A atenuante da confissÃ£o foi reconhecida e bem aplicada pelo juÃzo, nÃ£o merecendo aumento em seu patamar de reduÃ§Ã£o da pena.3. InviÃ¡vel o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no art. 121, Â§1Â°, do CP (homicÃdio privilegiado), quando nÃ£o restou provado nos autos que o recorrente agiu sob o domÃnio de violenta emoÃ§Ã£o e, ainda, a referida privilegiadora sequer foi quesitada por ocasiÃ£o do julgamento, nÃ£o tendo sido reconhecida pelo JÃºri Popular.4. Ao contrÃ¡rio do que afirma a defesa, o magistrado a quo levou em consideraÃ§Ã£o o tempo de prisÃ£o preventiva do apelante para a fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena. De toda forma, o JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal Ã© o Ã3rgÃ£o com mais subsÃdios para realizar a detraÃ§Ã£o da pena, sobretudo porque terÃ¡ melhores condiÃ§Ãμes de averiguar o tempo exato de pena jÃ¡ cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal. Precedentes desta Corte.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000907-03.2015.8.14.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TOMÉ AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: DEIVISON DE ALMEIDA TEIXEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
2. A atenuante da confissão foi reconhecida e bem aplicada pelo juízo, não merecendo aumento em seu patamar de redução da pena.
3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1°, do CP (homicídio privilegiado), quando não restou provado nos autos que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção e, ainda, a referida privilegiadora sequer foi quesitada por ocasião do julgamento, não tendo sido reconhecida pelo Júri Popular.
4. Ao contrário do que afirma a defesa, o magistrado
a quo
levou em consideração o tempo de prisão preventiva do apelante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. De toda forma, o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes desta Corte.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
DEIVISON DE ALMEIDA TEIXEIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, lhe aplicou a pena de 15 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi acusado de ter assassinado, com a ajuda de um comparsa, no dia 02/03/2015, a vítima Sérgio de Matos Caldeira, atingindo-a com golpes de pau e facadas.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 07/07/2016 (sentença às fls. 217/220).

Inconformado, o indigitado interpôs o presente recurso, com base no art. 593, III, CP (fl. 226), onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada próximo do mínimo legal, a atenuante da confissão tenha maior impacto na redução da pena, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1°, do CP (violenta emoção) e, por fim, seja operada a detração da pena, pelo período em que o recorrente ficou preso preventivamente (razões às fls. 243/249).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 253/257).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 260/263).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/08/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base, maior diminuição decorrente da confissão, reconhecimento da causa de diminuição decorrente da violenta emoção (homicídio privilegiado) e, por fim, a detração da pena.

Os pleitos não merecem prosperar, uma vez que a dosimetria operada pelo juízo foi bem sopesada, encontrando-se imune de reparos, veja-se:
¿(...) A
culpabilidade
é de elevado grau, com utilização de violência desmedida contra a vítima, pois foi surpreendida pelos agressores, sem chance de defesa, sendo que primeiramente recebeu violento golpe de pedaço de madeira, caindo ao chão, inerte, e mesmo recebendo outros golpes, sem reagir à agressão, o réu DEIVISON ainda se aproximou e executou a vítima, de forma cruel, com vários golpes de faca, sendo um fatal, com seccionamento total dos vasos sanguíneos do pescoço e extensão de 4,5cm, conforme laudo necroscópico nos autos, fl. 127.
(...)
Após essa análise, observo que basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para que a pena base não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 15.12.2000), e assim, como se trata de homicídio qualificado e considerando a culpabilidade em elevado grau, conforme fundamento acima,
fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.
Reconheço e aplico a atenuante da confissão
(art. 65, II, `d¿, CP), e diminuo a reprimenda em 01(um) ano.
Quanto às qualificadoras reconhecidas pelos Jurados, a de motivo fútil foi utilizada para qualificar a pena e a de meio que dificultou a defesa da vítima, na circunstância judicial da culpabilidade, entendida como maior preponderância para aplicação ao caso concreto, conforme fundamentado acima, evitando-se assim o bis in idem, e desta forma, não aplico as qualificadoras nesta terceira fase da dosimetria da pena (...).
Por conseguinte, torno a reprimenda definitiva em 15(quinze) anos de reclusão
.
Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012).
O réu DEIVISON foi preso preventivamente na data de 03.03.2015 e observando o período da segregação e o total da pena estabelecida, não há possibilidade de estabelecer outro regime mesmo gravoso para início de cumprimento de pena, uma vez que a detração do tempo de prisão não alcança patamar inferior a oito anos, tendo em vista a fração maior a ser cumprida de 2/5 da pena por ser o crime hediondo. Assim, devem cumprir a reprimenda inicialmente no regime FECHADO. (...)¿

Como se vê, a dosimetria se encontra bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o patamar de pena-base aplicado ao recorrente.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Noutro ponto, vê-se que a atenuante da confissão reduziu a pena em um ano, não havendo que se falar em reforma, vez que suficiente e razoável a diminuição.

Da mesma forma, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1°, do CP (homicídio privilegiado), quando não restou provado nos autos que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção e a referida privilegiadora sequer foi quesitada por ocasião do julgamento, não tendo sido reconhecida pelo Júri Popular (
ex vi
às fls. 212/213).

Por fim, no que se refere a detração (art. 387, §2°, do CPP), conforme transcrevi acima, ao contrário do que afirma a defesa, o magistrado sentenciante levou em consideração o tempo de prisão do recorrente para a fixação do regime inicial.

De toda forma, é cediço que a análise da detração compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

Nesse sentido:
¿(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)
¿(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator